Tribunal: STF
Processo: ARE 1428195
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARE Nº 694.294-RG/MG, TEMA RG Nº 645. MINISTÉRIO PÚBLICO: ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:  



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPEDIR A MUNICIPALIDADE DE CONTINUAR COBRANDO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – NATUREZA TRIBUTÁRIA DA OBRIGAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 7.347/85 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – CONTRÁRIO AO PARECER, APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o Ministério Público Estadual está a combater a cobrança da COSIP, uma obrigação de natureza tributária, ainda que por suposta ausência de prestação de contas pela Municipalidade, impõe-se acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público e reconhecer, ademais, a impropriedade da utilização da Ação Civil Pública, tudo por força da clara dicção do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85.” (e-doc. 107, p. 1).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 127 e 129, incs. II e III, da Constituição da República. Aduz que detêm legitimidade ativa para propor ação civil pública para defender os interesses sociais e coletivos quanto as ilegalidades praticadas pelo Município de Campo Grande, materializadas pela ausência de envio anual da planilha de custos à Câmara Municipal, que reverberam na temática da taxa de contribuição de iluminação pública, inexistindo discussão específica de natureza tributária (COSIP). Pugna pela reforma do acórdão combatido (e-doc. 113).



    3.  No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em virtude do óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 115). Em seguida, a parte interpôs agravo (art. 1.042 do CPC).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Quanto à controvérsia sobre a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em assuntos tributários, rememoro que, no ARE nº 694.294-RG/MG, leading case do Tema nº 645 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: a legitimidade processual ativa do Ministério Público para deduzir, em ação civil pública, pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes.



    5. Na ocasião, ao concluir pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em temáticas tributárias, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo. ”



    (ARE nº 694.294-RG/MG, Tema RG nº 645, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/04/2013, p. 17/05/2013; Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015; grifos nossos)



 6. O entendimento representado pelo Tema nº 645 do ementário da Repercussão Geral vem sendo seguido por este Tribunal, destaco o seguinte acórdão da Primeira Turma, posterior ao julgamento do ARE nº 694.294-RG/MG :



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Ministério Público Federal. Matéria tributária. Ilegitimidade ativa. 1. Ampliação dos limites estabelecidos em lei para a dedução da base de cálculo do IRPF. Jurisprudência assente no sentido de que falece ao Ministério Público legitimidade processual para, em ação civil pública, deduzir pretensão relativa a matéria de natureza tributária. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 736.365-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014)



    7. Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.275.638/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2020, p. 02/07/2020; ARE nº 1.150.898/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/08/2018, p. 17/08/2018; e ARE nº 786.590/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/05/2014, p. 29/05/2014.



 8. Nesse contexto, vê-se que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 694.294-RG/MG, Tema RG nº 645.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator